Tribunal: TJDFT
Processo: 0703398-63.2024.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Ato infracional equiparado ao tráfico de drogas. Insuficiência de provas. Desclassificação para uso pessoal.
Se as circunstâncias fáticas - ínfima quantidade de droga apreendida com um dos apelados (0,80g de crack), compatível com o consumo pessoal, enquanto o outro não portava entorpecentes -, somadas aos depoimentos da segunda apelada, de que estava no local para consumir droga e que não vendeu, não dão certeza de que a droga apreendida era para difusão ilícita, deve ser mantida a desclassificação do ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas para o art. 28 da L. 11.343/06 e a remissão judicial como forma de extinção do processo. Apelação não provida.